Tribunal: TJES
Processo: 5000801-43.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000801-43.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ARLETE LEAL BRAGANCA CURY
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 1234 STF. SUFICIÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM.
AGRAVO IMPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nos autos n.º 5000801-43.2024.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravado: ARLETE LEAL BRAGANÇA CURY

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 1234 STF. SUFICIÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM.
AGRAVO IMPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Cuida-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão interlocutória que deferiu medida liminar para o fornecimento, pelo Estado, de medicamento oncológico:
CEMIPLIMAB 350MG.

Irresignado, a ora agravante interpôs o presente Agravo pleiteando pela concessão do efeito suspensivo, ao argumento de que o financiamento do medicamento pleiteado compete à União, sendo obrigatória a presença do ente nacional.

A Decisão proferida no id.: 11005987, não concedeu a tutela recursal pretendida.

Devidamente intimada, a autora apresentou Contrarrazões (id.: 14089662) pugnando pelo improvimento do presente agravo.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela recursal de urgência (efeito suspensivo) postulada pela agravante, é mister a presença e conjugação dos seguintes requisitos, quais sejam, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se o conteúdo da decisão impugnada produzir efeitos de imediato, e ainda, a probabilidade de provimento do recurso, que nada mais é que o reconhecimento prévio da judicialidade das argumentações expostas no recurso, aptas a projetar possível acolhimento das teses expostas na via recursal manejada.

A parte recorrente alega que o presente feito deverá ser processado e julgado pela Justiça Federal, pautando seus argumentos em entendimento do Acórdão em Referendo na Tutela Provisória Incidental no RE 1.366.243/SC
(Tema 1234, STF).

Ocorre que, conforme bem destacado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243/SC), que teve como objeto a análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, promoveu uma modulação de efeitos expressa e restrita à questão da competência jurisdicional.

Conforme o trecho da ementa já colacionado na decisão e que merece ser reiterado e sublinhado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. [...]
VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.
[...]" (RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024) (Grifos acrescidos).

Da leitura do trecho modulatório, extrai-se com clareza solar que a alteração de competência estabelecida pelo Tema 1234 não se aplica aos processos que já estavam em tramitação antes da publicação do acórdão do referido tema. No presente caso, a ação originária foi ajuizada em momento anterior a tal marco temporal, o que torna inaplicável a nova regra de competência trazida pelo Tema 1234 a esta demanda.

Desse modo, para fins de competência e responsabilidade pelo fornecimento do medicamento
CEMIPLIMAB 350MG
à parte autora, que padece de
TUMOR ERITEMATOSO EM REGIÃO FRONTAL E PÁLPEBRA,
prevalece para esta demanda a tese firmada no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral do STF (RE 855.178), que consolidou o entendimento da responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde.

A tese do Tema 793 é categórica ao dispor que:

"
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.".

Isso significa que, embora existam regras de repartição de competências e de custeio entre os entes (União, Estados e Municípios) para a organização interna do Sistema Único de Saúde (SUS), o cidadão tem o direito de acionar qualquer um deles para garantir o seu direito fundamental à saúde. A solidariedade visa justamente a efetividade do direito, impedindo que o paciente seja prejudicado por discussões burocráticas ou financeiras entre as esferas de governo.

Assim, apesar de a responsabilidade pelo custeio de tratamentos oncológicos, em tese, recair sobre a União em determinadas situações (inclusive conforme o próprio Tema 1234 para ações futuras), a responsabilidade solidária do Estado permanece hígida em relação ao cidadão, especialmente em casos de urgência e necessidade do tratamento, como o presente. A discussão sobre o ressarcimento entre os entes federativos é uma questão de direito regressivo que não pode obstar o imediato fornecimento do medicamento essencial à vida e à saúde da parte autora.

A manutenção da liminar concedida em favor da parte autora é medida que se impõe, ante a probabilidade do direito (direito fundamental à saúde e responsabilidade solidária dos entes) e o perigo de dano (risco à vida e à saúde da paciente sem o tratamento).

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO

e a ele

NEGO PROVIMENTO
para o fim de
MANTER
a Decisão liminar deferida nos autos Ação de Obrigação de Fazer
nº 5001878-73.2024.8.08.0020.

Em consequência, julgo extinto este agravo,

com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)